Tribunal: TJES
Processo: 5008672-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008672-39.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA BRAVIN FRECHIANI BERMUDES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de R$ 3.115,11 constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de que a devedora não comprovou que a constrição incidiu sobre verba salarial ou que o saldo era inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta-corrente possuem natureza salarial protegida pela impenhorabilidade e se a manutenção da constrição compromete a subsistência digna da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e salários destinados ao sustento do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do executado.

Extratos bancários demonstram que a constrição ocorreu sobre remuneração líquida depositada poucos dias antes do bloqueio, deixando saldo residual insuficiente para o atendimento de necessidades básicas.

A comprovação da natureza alimentar da verba e o risco de dano ao mínimo existencial impõem o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado.

A celebração e o cumprimento regular de acordo administrativo para parcelamento da dívida fiscal evidenciam a boa-fé da devedora e tornam desnecessária a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende
Letícia Bravin Frechiani Bermudes
a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido liminar de desbloqueio do montante de R$ 3.155,11 constrito via SISBAJUD em sua conta bancária.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratarem de verba salarial em montante inferior a 40 salários-mínimos; (ii) que a decisão ignorou as provas produzidas, visto que o contracheque e o extrato bancário anexados comprovam a natureza alimentar da verba; (iii) a existência de acordo extrajudicial firmado com o Município exequente, o qual vem sendo fielmente cumprido, o que torna a manutenção da constrição desnecessária e contrária à boa-fé processual; (iv) o grave risco à sua subsistência e de sua família, dado que os vencimentos bloqueados destinam-se ao pagamento de serviços essenciais e sustento próprio.

Ao indeferir o pedido liminar formulado nos embargos à execução oferecidos pela ora Agravante, o MM. Magistrado
a quo
consignou que:

“(...) A embargante sustenta que o bloqueio realizado via Sisbajud incidiu em sua conta corrente na qual é depositado mensalmente o seu salário, bem como que o valor constrito é inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, impenhorável. Assim, requereu o desbloqueio da constrição em sede de liminar.

O CPC dispõe que os valores referentes a verba salarial são impenhoráveis. Neste sentido:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Ademais, o inciso X prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até 40 salários-mínimos, contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ a referida hipótese também se aplica a outros tipos de conta e investimentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO DEVEDOR.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou em outro tipo de aplicação financeira, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. A presunção de impenhorabilidade até quarenta salários mínimos existe em favor do devedor, cabendo ao credor o ônus de demonstrar abuso, má-fé ou fraude.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.015.519/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Contudo, em que pese as impenhorabilidades alegadas, verifica-se que para comprová-las a embargante anexou apenas
print
de tela de aplicativo de uma instituição financeira, no qual é possível observar apenas um pagamento realizado no dia 22/08/2024, um crédito de vencimentos e um pagamento no dia 23/08.

Assim, o referido documento não demonstra que o bloqueio realizado via Sisbajud incidiu na conta em que os vencimentos foram creditados. Outrossim, também não é suficiente para comprovar que o saldo da conta na qual o bloqueio foi realizado é inferior à 40 (quarenta salários-mínimos).

Isso posto,
INDEFIRO
o requerimento liminar de desbloqueio do valor constrito. (...)”.

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, deferi o pedido de tutela de urgência recursal por entender que, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, a impenhorabilidade da renda salarial é a regra, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não obstante, no julgamento dos EREsp n° 1.874.222, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, assentando, expressamente, que essa possibilidade somente tem lugar
desde que preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna ao devedor e à sua família
.

É o que se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Conclui-se, portanto, que a penhora salarial é medida excepcional, que exige a demonstração concreta de que tal restrição
não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa do devedor
.

No caso em apreço, o
fumus boni juris
revelou-se a partir da juntada do extrato bancário id 14024633, do qual se denota, de forma satisfatória, que a recorrente, como professora efetiva do Município de Colatina/ES, percebeu, aos 23/08/2024, remuneração líquida de R$ 4.432,59, tendo sido constrito, via SISBAJUD realizado em 28/08/2024
nessa mesma conta corrente
, o montante de R$ 3.115,11, restando o valor de apenas R$ 484,43 ao final do aludido mês.

Não fosse o bastante, a recorrente informa, ainda, que, por residir há muitos anos em Colatina, não recebeu qualquer notificação de cobrança da parte exequente, e que, tão logo tomou conhecimento da ação executória por meio da penhora em sua conta corrente, tratou de firmar acordo com o Município de Vitória para o pagamento parcelado da dívida, o qual vem sendo realizado regularmente, alegação que poderá ser melhor examinada no julgamento do mérito dos embargos à execução pela MM. Magistrada
a quo
.

Ademais, a meu ver, resta patente o
periculum in mora
no risco de comprometimento da subsistência digna da recorrente, considerando o valor percebido a título de salário pela agravante e o numerário bloqueado na ação executiva.

Em casos análogos ao presente, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais. II - Além da relativização legal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado.
Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente. III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003738-43.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) - grifamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.
Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003796-12.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) - grifamos.

Por fim, tendo em vista o fato de que a agravante possui vínculo efetivo com o Município de Colatina, não vislumbro perigo de irreversibilidade do desbloqueio do valor constrito, sendo certo que, acaso saia vencida na demanda, novas medidas de constrição do montante devido poderão ser tomadas para a quitação do débito executado.

Diante de todo exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão
a quo
, autorizando o desbloqueio dos valores constritos na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)